Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-79.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600267-79.2020.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600267-79.2020.6.16.0029
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura
- RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600267-
79.2020.6.16.0029, (DRAP - 0600265-12.2020.6.16.0029), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Kellinton De Siqueira Alves, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições
Municipais 2020, para o cargo de Vereador, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, no
Município de Imbituva, em razão da existência de inelegibilidade, com fulcro no art. 1º, inciso I,
alínea a, da Lei Complementar nº 64/1990), diante da ausência da prova de alfabetização (art. 27, IV,
da Resolução TSE nº 23.609/2019), pela ausência das condições de elegibilidade, e pelo
indeferimento do DRAP nº do partido PC do B de Imbituva, com fulcro no art. 48 da Resolução TSE
nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19233
216
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.050
RECURSO ELEITORAL 0600267-79.2020.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. DRAP INDEFERIDO. SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indeferimento do registro do órgão partidário acarreta o prejuízo dos
respectivos requerimentos individuais de candidatura.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR (ID 14360316),
a qual indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, diante da existência de
Num. 19233216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319091748900000018622542
Número do documento: 20111319091748900000018622542

inelegibilidade pela ausência de prova de alfabetização e indeferimento do DRAP do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB) de Imbituva, partido pelo qual concorreria ao cargo de vereador
no município.
Em suas razões recursais (ID 1436016), sustenta que:
A não apresentação de toda a documentação exigida se deu por fato
a)
superveniente à vontade do indivíduo, qual seja, a dificuldade de localizar documentos e locais
públicos abertos por conta da pandemia de Covid-19, fazendo com que esta só viesse a ficar
pronta no dia 26/10/2020.
Após a devida juntada da documentação, não há motivo para indeferimento do
b)
registro do pretenso candidato. Ademais, cercear a garantia fundamental de exercício dos
direitos políticos por motivos que vão além de sua vontade, seria inadmissível.
Ao final, pede pelo reconhecimento da documentação apresentada, de modo a
deferir o pedido de registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 18026116) pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, alegando não ser possível deferir o pedido em face do
indeferimento do DRAP do partido, com trânsito em julgado da decisão.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de Recurso interposto nos autos de Registro de Candidatura (RRC) de
KELLINGTON DE SIQUEIRA ALVES para o cargo de vereador pelo Partido Comunista do
Brasil - PCdoB no Município de Imbituva (ID 12894466).
Pela sentença o pedido foi indeferido em razão da ausência de prova da
alfabetização e indeferimento do DRAP do PCdoB de Imbituva.
Inconformado, o candidato interpôs o presente recurso, aduzindo meramente que
com a peça recursal apresenta todos os documentos necessários ao deferimento do seu
registro. E anexou à peça recursal certidões criminais e comprovante de sua escolaridade.
Em que pese comprovada a escolaridade do recorrente (ID 14360766), o
requerimento do registro encontra óbice intransponível, consistente no indeferimento do DRAP
a que está vinculado.
Num. 19233216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319091748900000018622542
Número do documento: 20111319091748900000018622542

Com efeito, o indeferimento dos registros dos candidatos é consequência direta
do indeferimento do DRAP, como prevê o artigo 48 da Resolução de Regência:
Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de
registro a ele vinculados.
Isso porque a legislação eleitoral não admite candidaturas desprovidas do
envolvimento partidário, o que ocorre na espécie, uma vez que o PCdoB de Imbituva não
logrou êxito em seu pedido de registro, consoante trânsito em julgado de sentença de
indeferimento nos autos de Registro do DRAP nº 0600265-12.2020.6.16.0029.
Nesse sentido, precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. NÃO
INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTROS INDIVIDUAIS DE
CANDIDATURA. REGISTRO DA COLIGAÇÃO INDEFERIDO. PREJUÍZO.
1. Os agravantes limitaram-se a reproduzir os argumentos expostos nos recursos especiais,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência da
Súmula nº 182/STJ.
2. O indeferimento do pedido de registro da coligação, em decisão transitada em
julgado, acarreta o prejuízo dos requerimentos individuais de candidatura a ela
vinculados. Precedentes.
3. Não cabe rediscutir, nos processos relativos a requerimentos individuais de candidatura,
matéria atinente ao DRAP. Precedentes.
4. Agravos regimentais desprovidos.
(TSE. RE. 344-26.2012.6.25.0011. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJE em 29/10/2015).

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de indeferimento do registro,
na medida em que o indeferimento do registro do órgão partidário acarreta o prejuízo dos
respectivos requerimentos individuais de candidatura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 19233216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319091748900000018622542
Número do documento: 20111319091748900000018622542

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600267-79.2020.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: KELLINTON DE SIQUEIRA ALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 -- RECORRIDO: JUÍZO DA 029ª
ZONA ELEITORAL DE IMBITUVA PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.

Num. 19233216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319091748900000018622542
Número do documento: 20111319091748900000018622542